Tribunal: TJPA
Processo: 0821073-91.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821073-91.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: V. DE P. CHAGAS SANTOS TRANSPORTES E SERVICOS

IMPETRADO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por V. DE P. CHAGAS SANTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que, por se tratar de pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação da hipossuficiência econômica, o que não foi feito, apesar de expressa intimação para tanto. O agravante sustenta, nas razões recursais, que a situação financeira da empresa foi prejudicada pela retenção de bem essencial à sua atividade econômica e, para tanto, juntou Demonstração do Resultado do Exercício e extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente, a sua hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoa jurídica, desde que esta comprove documentalmente sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, não sendo estendida automaticamente às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos.

A decisão recorrida oportunizou à parte agravante a juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência, mas esta manteve-se inerte, conforme certificado nos autos.

A posterior juntada de documentos com o recurso não supre a omissão anterior, pois não há vício na decisão originária, que corretamente indeferiu o pedido por ausência de comprovação oportuna da hipossuficiência.

O indeferimento do benefício não configura cerceamento de defesa, tampouco impede o prosseguimento do feito, desde que cumprida a determinação de recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação documental de sua hipossuficiência econômica, não se aplicando a presunção legal prevista para pessoas naturais.

A ausência de resposta à intimação judicial para apresentação de documentos comprobatórios legitima o indeferimento do pedido.

O indeferimento do benefício não configura cerceamento de defesa quando assegurada à parte a oportunidade de cumprir as exigências legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 290.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

V. DE P. CHAGAS SANTOS TRANSPORTES E SERVICOS, inconformado com a decisão (ID 26608527) deste Relator que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

Considerando que pelas circunstâncias dos autos, em princípio, a parte não atenderia aos requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, eis que é pessoa jurídica, portanto, diferente das pessoas naturais, não tem o benefício da presunção de hipossuficiência, devendo comprovar, por elementos concretos, a impossibilidade de pagamento das custas processuais, determinei que o impetrante apresentasse justificativa para o pedido, juntando aos autos a documentação que entendesse necessária.

O requerente se manteve silente quanto a determinação judicial, conforme certificado pelo secretaria no ID 26516350.

Assim, ante a falta de comprovação de que o impetrante faz jus ao benefício, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determino que ele seja intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da dsitribuição.

Nas razões recursais (ID 26829771), o agravante defende que “a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça desde que demonstre, de forma idônea, sua hipossuficiência econômica, o que, no caso concreto, restou evidenciado pelas circunstâncias narradas nos autos, notadamente o prejuízo material decorrente da indevida retenção do bem objeto da lide, que compromete diretamente a atividade econômica da empresa”; apresentou Demonstração do Resultado do Exercício e extratos bancários com o fluxo de caixa.

Requer “o provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 25 de junho de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e dispensado de preparo por se tratar de insurgência contra decisão denegatória do benefício, razão pela qual passo a analisá-lo.

Em vista das arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo impetrante do mandado de segurança, ao fundamento de que, tratando-se de pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo, ônus este que não foi cumprido, mesmo após intimação expressa neste sentido.

Passo à análise de mérito.

A decisão recorrida expressamente consignou que a parte impetrante, na qualidade de pessoa jurídica, não é beneficiária da presunção de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado do STJ. Com efeito, nos termos da jurisprudência pacífica da Corte Superior, somente as pessoas naturais são beneficiárias da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, sendo que as pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, devem comprovar documentalmente a necessidade de fruição do benefício, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo os dispositivos legais aplicáveis:

Art. 99 (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3ºPresume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso concreto, observa-se que a decisão agravada determinou que a parte impetrante apresentasse justificativa e documentação que entendesse necessária à demonstração da alegada hipossuficiência, concedendo-lhe oportunidade para o saneamento da omissão. Entretanto, a parte permaneceu absolutamente silente, conforme certificado pela Secretaria no ID 26516350.

Portanto, em que pese o inconformismo da parte agravante, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão combatida, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi oportunizada a comprovação da necessidade do benefício — providência que, frise-se, não foi adotada.

Ademais, o indeferimento do benefício não configura cerceamento de defesa, tampouco obsta o prosseguimento do feito, desde que a parte, se assim desejar, recolha as custas processuais de ingresso, conforme expressamente determinado na decisão recorrida, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, pois exarada em estrita consonância com a legislação de regência e jurisprudência dominante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

A prevalecer o presente voto, intime-se o impetrante para o recolhimento das custas do processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

É como voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2025